Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703200-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: SIDNEY VAZ RIBEIRO DESPACHO Considerando que não há pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 19:56:31. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator